Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706129-05.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JOILMA ARAUJO RICARTE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela Ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos de Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S/A, julgou procedentes os pedidos autorais no sentido de declarar nulo o reajuste sofrido pelo plano de saúde e fixar o mesmo no percentual de 72,04%, bem como a condenação da parte requerida ao ressarcimento dos valores a maior paga pela autora. Consoante documento (ID 20603748) juntado à petição inicial (ID 20603745) trata-se de plano de saúde coletivo por adesão. A Autora, ora Apelada, questiona o reajuste qualificado como abusivo feito em razão da faixa etária, aduzindo que, ao completar 59 anos, o valor da mensalidade passou de R$ 1.474,79 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove reais) para R$ 3.417,34 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e quatro reais), um aumento de R$ 131,71% (cento e trinta e um vírgula setenta e um por cento). A parte apelante pede para que a tramitação do feito seja suspensa conforme determinado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, processos esses que versem sobre: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Analisando o presente caso, denota-se que não houve afetação do tema – 1016 – para ser julgado sob o rito dos recursos repetitivos, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. A Autora, em sua peça inaugural, pugnava pela redução do valor acrescido ao plano pago mensalmente em decorrência de ter atingido 59 anos, idade em que se inicia uma faixa de cobrança diferenciada. A lógica é confirmada na sentença. Não houve questionamento quanto à validade de cobrança em decorrência da mudança de faixa etária, mas sim, quanto ao percentual acrescido. Portanto, não haveria coerência suspender o processo em decorrência de motivo distinto daquele firmado no tema 1.016 do STJ. Vislumbro, também, o protocolo de 2 petições de Apelação (ID 20604268 e ID 20604271) da mesma parte, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e analisando-as, denoto não haver diferença entre uma petição e a outra. Portanto, o desentranhamento é o caminho mais correto à se seguir, em decorrência da preclusão consumativa. Diante do exposto, nego a suspensão do presente processo e determino tramitação normal do mesmo bem como o desentranhamento da segunda petição de ID 20604271. Intimem-se as partes para manifestar ciência. Após, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020 16:03:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador